Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705103-70.2022.8.07.0012 RECORRENTE: MOISÉS DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado 2. Afasta-se a tese de que o réu teria agido em estado de necessidade ou que não lhe era exigível conduta diversa, quando a prova dos autos evidencia que ele discutiu com a vítima e, pegando-a de surpresa, a atingiu por duas vezes com uma barra de ferro, causando-lhe lesão grave. 3. As consequências do crime extrapolaram as normalmente esperadas para o tipo penal violado, na medida que, em face da agressão física, a vítima ficou internada por 11 dias, sofreu um coágulo no cérebro e passou a fazer acompanhamento com um neurologista, não sendo essas consequências inerentes ao tipo, justificando a pena-base acima do mínimo legal. 4. É possível a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto) pela incidência de atenuante da confissão espontânea, se esta for qualificada. 5. Não demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não há que se falar na incidência da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal. 6. Mantém-se o valor da indenização por danos morais estabelecido, ele não merece ser reduzido, sobretudo se considerada a gravidade dos fatos, as condições econômicas das partes e a extensão do dano para a vítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao manter a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), desconsiderando a falta de indicação expressa e clara do montante pretendido na denúncia, além da ausência de realização de instrução específica a respeito do tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023